Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. COOPERAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Considerando que a parte autora já havia recolhido as custas complementares em momento anterior, referente a diligência indeferida e, portanto, não realizada, desnecessário novo recolhimento de custas complementares a fim de diligenciar posterior endereço indicado pela parte autora.
2. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC/2015.
3. Apelação conhecida e provida.